Tribunal: TJES
Processo: 5028004-52.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028004-52.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AURENI FRANCA SANTOS CONCEICAO
RECORRIDO: RMAC COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI - EPP
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5028004-52.2023.8.08.0035

RECORRENTE: AURENI FRANCA SANTOS CONCEICAO

RECORRIDA: RMAC COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI - EPP

JUÍZA SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE. VALOR NÃO ESTORNADO. QUEBRA DE EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INCONTROVERSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE DINHEIRO E DANOS MORAIS proposta por
AURENI FRANÇA SANTOS CONCEIÇÃO
em face de
RMAC COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI
, alegando, em suma, que é trabalhadora autônoma e trabalha como salgadeira, tendo adquirido da ré uma máquina de salgados Degust 5.0. Alega que pagou a quantia de R$6.707,00, porém nunca recebeu o equipamento. Alega que solicitou o cancelamento da compra, mas não recebeu a restituição do valor. Requereu a condenação da ré a realizar o estorno da quantia de R$4.6707,00, bem como o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

Em contestação (ID 9095291), a requerida suscita a incompetência do juízo, alegando que a relação jurídica não seria de consumo e, portanto, a competência para o julgamento do feito seria do domicílio do réu. No mérito, alegou a inexistência de dano moral e requereu a improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 9095297):

Isto posto, REJEITO a preliminar de incompetência do juízo e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral e CONDENO a parte requerida a restituir o valor de R$6707,00, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o desembolso. Por consequência, resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 9095299), pugnando a reforma da sentença para que o requerido seja condenado à reparação por danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 9095301).

É o relatório.

VOTO

Defiro
o benefício da gratuidade de justiça à recorrente, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma parcial

da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora pretende ser indenizada por danos materiais e morais, decorrente de produto não entregue (uma máquina de salgados Degust 5.0).

A sentença de origem reconheceu o prejuízo material da autora/recorrente, condenando a requerida a restituição do montante pago pelo equipamento, devidamente corrigido. Tal situação é incontroversa nos autos, eis que apenas a parte autora recorreu e objetiva o pagamento de dano moral.

Pois bem.

Com o devido respeito a sentenciante, entendo que a situação vivida pela requerente foi capaz de lhe gerar danos de ordem moral, posto que, ainda que não se trate de efetiva lesão à personalidade, acarretou transtornos que extrapolam os meros dissabores da vida em sociedade. Os danos morais restam caracterizados pela conduta ilícita da empresa ré, revelando-se uma prática abusiva, a qual deve ser penalizada, uma vez que constitui verdadeira desconsideração para com o consumidor.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
COMPRA REALIZADA PELA INTERNET (CELULAR). PRODUTO NÃO ENTREGUE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA REALIZADA PELA INTERNET (CELULAR). PRODUTO NÃO ENTREGUE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
1. Mostra-se abusiva a conduta de não entregar o produto (celular), adquirido no site de vendas da recorrente pelo consumidor, gerando tal conduta dano moral reparável, por se tratar de venda com pagamento antecipado, que acaba por causar ao consumidor transtornos que superam objetivamente os meros aborrecimentos. 2. A indenização pelo dano moral deve ser fixada em quantitativo proporcional, que represente justa reparação pelo desgaste sofrido, sem caracterizar, no entanto, enriquecimento ilícito do ofendido, de modo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) cumpre tais requisitos. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.(TJ-GO 56686372020198090051, Relator: JERONYMO PEDRO VILLAS BOAS - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2021)

Estabelecida a obrigação de indenizar por danos imateriais – com base no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor –, surge, então, a questão relativa ao
quantum
indenizatório, o qual deve ser aferido levando-se em conta a reprovabilidade da conduta ilícita, a duração e a intensidade do sofrimento vivenciados e a capacidade econômica de ambas as partes, de maneira que não represente gravame desproporcional para quem paga, nem consubstancia enriquecimento indevido para aquele que recebe.

A par disso, considerando-se os critérios acima alinhavados, entendo que o valor de compensação pelo dano moral deve ser arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e registro que, a meu ver, tal valor atende à justa indenização, capaz de compensar a consumidora e, de outra banda, inibir a prática de condutas ilícitas similares.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos a contar deste arbitramento.

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)